Tribunal: TJMT
Processo: 0015446-03.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS N.o 0015446-03.2013.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Apelante: Espólio de Aldemiro Álvaro e Silva
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Espólio de Aldemiro Álvaro e Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de cobrança manejada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido contido na inicial.
Inconformado, o Apelante requer o provimento do apelo.
O Estado apresentou as contrarrazões ao id. 8664762, requerendo o desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 87274477).
É o relatório
Decido.
Compulsando os autos originários, verifica-se que o requerente, ora apelado, requer o recebimento de diferenças salariais, originados da conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, em que foi atribuído à causa o valor de (R$ 30.598,04 (trinta mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021) (grifou-se)
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 30.598,04 (trinta mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos), é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se. Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado